Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800962-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO VISANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A EMPRESA DE TRANSPORTE AEROMÉDICO E A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO ANTE AS SUSPEITAS DE ILEGALIDADES PRATICADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo Interno e lhe negar provimento, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra decisão monocrática que minha lavra que não concedeu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município recorrente, por não vislumbrar a presença do requisito do
fumus boni iuris (
id nº

1482774), nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO VISANDO A

SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO IMEDIATA DO

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A EMPRESA DE TRANSPORTE

AEROMÉDICO E A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇ
O ANTE AS SUSPEITAS DE

ILEGALIDADES PRATICADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO.

AUSÊNCIA DO REQUISITO

REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“
FUMUS BONI IURIS
”). EFEITO

SUSPENSIVO NEGADO AO RECURSO.

1.

Ausente um dos requisitos necessários para a concessão do e
feito suspensivo, indefere-se

o efeito pretendido.

2.

Efeito suspensivo negado
.”.

Em suas razões recursais (id nº 1700231), o agravante relata os fatos, esclarecendo que o Ministério Público propôs a ação civil pública sob o fundamento de
ter identificado possíveis irregularidades na contratação e no cumprimento do contrato de um helicóptero, cujo objetivo seria o transporte de pacientes em UTI, mas que estaria supostamente sendo utilizado
para atender interesses particulares do próprio Prefeito
,
e que as irregularidades apontadas seriam decorrente d
o processo licitatório irregular; em razão da inexistência de aeródromos públicos no Município de Tailândia; devido ao fato de que a aeronave estaria sendo utilizada de forma não prevista no contrato celebrado entre o Município e a empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, além de outras irregularidades na execução contratual.

O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, argumentando que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau foi
extra petita,
visto que o Ministério Público propôs a ação contra as pessoas físicas responsáveis pelos supostos atos ilícitos, porém a decisão teria recaído contra a Fazenda Pública Municipal, na medida em que foi determinada a imediata suspensão do contrato administrativo, qual seja, a prestação de serviço de transporte aéreo, prejudicando a população usuária do sistema único de saúde – SUS.

Destaca que tal decisão vem ocasionando danos de grave e impossível reparação aos pacientes que necessitam de transferência para unidade de tratamento intensivo.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, e informa que diante da urgência que o caso requer, apresentou perante o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça pedido de suspensão de liminar (Proc. nº 0802254-82.2019.814.0000), o qual teria sido deferido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder o efeito suspensivo pleiteado em sede de agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (id nº 1869986) refutando os argumentos apresentados pelo agravante e pleiteando a manutenção da decisão agravada.

É breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisa-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do agravante, é fato que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Nesse passo, tem-se que os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “caput”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório, pelo que, neste momento processual, entendi prevalecer a garantia da preservação dos recursos públicos.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito, portanto.

Cabe apenas ressaltar que não há que se falar que a decisão agravada suspendeu o fornecimento de um serviço de saúde essencial, visto que, como bem pontuado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, o serviço de transporte aéreo de pacientes,
a priori,
não pode ser considerado como essencial à garantia da saúde pública. Na realidade, trata-se de um serviço excepcional e que a sua suspensão não compromete o dever de o Município garantir uma prestação de saúde de qualidade à população local através de outros recursos disponíveis.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se a parte final da decisão monocrática (id nº 1482774), consistente na intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento e, após, encaminhe os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação na qualidade de
custos legis.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020